Tribunal: TJDFT
Processo: 0702204-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702204-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO PARANOÁ SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, em razão de o Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar a Ação de Rescisão de Contrato de Franquia, processo n. 0751798-47.2024.8.07.0001, proposta por CLAUDIA SEIXAS GUEDES, em desfavor da FIOLASER FRANCHISING LTDA e outros. O Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília (ID 221648886, dos autos da origem), declinou dos autos em favor do Juízo Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, sob o argumento de ausência de vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido, com escopo na Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024, que acresceu, ao art. 63 do CPC, o §5o. Por sua vez, o Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID 222515664, dos autos da origem) suscitou conflito negativo de competência, alegando que a competência é do juízo de Brasília para o julgamento da demanda, pois a parte autora tem domicílio no Jardim Botânico, Altiplano Leste, pertencente à Região Administrativa do Lago Sul. Recebo o presente conflito e, com fundamento no art. 955, caput do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante, o Juízo da Vara Cível do Paranoá , para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital